Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Alegação de omissão, obscuridade e contradição. Inocorrência. Recurso não provido.
Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos por herdeiro contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo decisão proferida nos autos de inventário que: (i) limitou a escolha da área correspondente ao quinhão hereditário a uma margem do córrego; (ii) impôs multa por reingresso na Fazenda Taquaral, já alienada; (iii) autorizou a venda dos semoventes do espólio; e (iv) condicionou a aquisição de trator ao pagamento dos encargos de conserto e retirada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em:
(i) omissão e contradição quanto à manutenção da multa por reingresso em imóvel já transmitido;
(ii) omissão e obscuridade quanto à limitação da escolha da área do quinhão hereditário, em suposta afronta ao acordo homologado;
(iii) omissão quanto à proposta de terceiro para aquisição de trator, e à imposição de encargos ao herdeiro interessado.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões relevantes, fundamentando a limitação da escolha da área como medida integrativa e preventiva, respaldada no art. 139, II, III e IV, do CPC.
4. A multa por reingresso foi mantida diante de conduta do embargante que comprometeu a posse do comprador, justificando a medida como forma de garantir a efetividade da decisão judicial.
5. A proposta de aquisição do trator foi analisada à luz das condições ofertadas por terceiro, sendo legítima a exigência de encargos ao herdeiro para assegurar paridade de tratamento e evitar prejuízo ao espólio.
6. Não se evidenciou omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, sendo os embargos utilizados com finalidade meramente infringente.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“1. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que, fundamentadamente, limita a escolha da área do quinhão hereditário como medida preventiva e integrativa, impõe multa por reingresso em imóvel alienado, autoriza venda de semoventes e condiciona aquisição de bem móvel ao pagamento de encargos. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, tampouco à modificação do conteúdo decisório, salvo para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026 § 2o, 139, II, III e IV; CF/1988, art. 5o, XV, LV, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1638796, 0714277-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJe 29.11.2022.
STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30.11.2020, DJe 02.12.2020.
STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017.